Tribunal: TJSP
Processo: 1003971-58.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANEEL. PRETENSÃO DA AUTORA VOLTADA À DECLARAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS NOVOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 1059/23. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANEEL. PRETENSÃO DA AUTORA VOLTADA À DECLARAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS NOVOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 1059/23. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA RÉ. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.